Tribunal: TJSP
Processo: 1007172-79.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Contrato de seguro - Transporte aéreo internacional de cargas. Extravio de mercadoria – Responsabilidade objetiva reconhecida - Seguradora que sub-roga-se nos direitos do segurado - Sentença de procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização equivalente a 17 DES - Pretensão a reforma – Cabimento – Limitação da Convenção de Montreal

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Contrato de seguro - Transporte aéreo internacional de cargas. Extravio de mercadoria – Responsabilidade objetiva reconhecida - Seguradora que sub-roga-se nos direitos do segurado - Sentença de procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização equivalente a 17 DES - Pretensão a reforma – Cabimento – Limitação da Convenção de Montreal aplicável no vínculo existente entre expedidor e transportador - Ação de ressarcimento que deve prevalecer o valor desembolsado pela seguradora – Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802277
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007172-79.2019.8.26.0011, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante LIBERTY SEGUROS S/A, é apelado
AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007172-79.2019.8.26.0011 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 41213
/ E / O / V / D
2/4
VOTO No: 41213
APEL.No:1007172-79.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PINNHEIROS
APTE. :. LIBERTY SEGUROS S/A
APDA: AMERICAN AIRLINES INC
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Contrato de
seguro - Transporte aéreo internacional de cargas. Extravio de mercadoria
Responsabilidade objetiva reconhecida - Seguradora que sub-roga-se nos
direitos do segurado - Sentença de procedência com a condenação da ré ao
pagamento de indenização equivalente a 17 DES - Pretensão a reforma
Cabimento Limitação da Convenção de Montreal aplicável no vínculo
existente entre expedidor e transportador - Ação de ressarcimento que deve
prevalecer o valor desembolsado pela seguradora Recurso provido para esse
fim.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.170/176, declarada a fls.
183/184, proferida pela MMa Juíza de Direito Andrea Ferraz
Musa, cujo relatório fica adotado, que julgou procedente
ação regressiva de ressarcimentos de danos ajuizada pela
apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que a
sentença equivocou-se na aplicação da Convenção de Varsovia
posto que na ação o objeto do litigio tem origem na
responsabilidade de guarda e transporte de mercadorias
recebida e que foram alvo de ilícito praticado pela apelada
nos termos da legislação civil. Assevera que em razão do
sinistro foi obrigada a indenizar sua segurada, sub-rogando
nos direitos desta. Afirma que a indenização deverá se
realizar considerando o valor do bem à época do sinistro,
acrescida
de
correção
monetária,
juros,
e
despesas
processuais. Pede seja o recurso provido(fls. 186/199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007172-79.2019.8.26.0011 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 41213
/ E / O / V / D
3/4
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.205/229), anotados o preparo(fls. 201).
É O RELATÓRIO.
Cabe desde logo anotada que apesar da
oposição ao julgamento virtual manifestada pelas partes,
diante a excepcionalidade do momento, e tendo em
consideração que nesta fase o trabalho tem sido realizado
integralmente pela via eletrônica, a presente apelação será
julgada virtualmente.
O recurso, respeitada a convicção do Ilustre
Sentenciante, merece provimento.
Cuida-se
de
ação
de
regresso
de
ressarcimento de danos.
Narra a autora que contratou seguro de
transporte internacional com Lactea Cientifica Ltda para
assegurar mercadorias de sua propriedade. Alega que sua
segurada contratou a ré para realizar o transporte aéreo de
7 volumes contendo peças de aparelhos eletrônicos, sendo
desembarcados apenas 3 volumes. Sob alegação de que a ré
falhou na prestação dos serviços e indenizou sua segurada
no valor de R$ R$ 42.708,59, em 10/10/2018, pretende ver-se
ressarcida do que pagou.
Como
se
sabe,
a
responsabilidade
do
transportador é objetiva e, ainda, de resultado, nos termos
do artigo 730 c.c. artigo 749 e 750 do Código Civil, de
modo que “o transportador responde pela deterioração ou
perda da coisa transportada, bem como pelo atraso na
entrega, salvo motivo de força maior (art. 393 §ún.).”
(in Código Civil e legislação civil em vigor, 34. ed., São
Paulo: Saraiva, 2016, nota 1 ao artigo 749, p. 304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007172-79.2019.8.26.0011 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 41213
/ E / O / V / D
4/4
Assim, uma vez frustrado tal resultado, deve
a transportadora responder objetivamente pelo dano que
ocasionou.
A
r.
sentença
guerreada
reconheceu
a
responsabilidade da ré, bem como que a seguradora sub-
rogou-se nos direitos da segurada.
Contudo, entendeu que a indenização deve se
dar de acordo com a Convenção de Montreal, condenando-se
assim a ré ao pagamento da quantia equivalente a 19 DES.
Porém, esse critério só se aplica no vínculo
contratual entre o expedidor e o transportador.
Não se deve perder de vista que a ação de
regresso da seguradora contra o causador do dano ao
segurado é de ressarcimento, daí porque a indenização deve
corresponder ao valor efetivamente desembolsado pela Cia
Seguradora.
Importante consignar, que se a segurada
quisesse apenas a indenização com base na Convenção de
Montreal, no caso, 19DES, jamais teria feito o seguro.
Nesse
contexto,
impõe-se
a
reforma
da
sentença.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para condenar a ré ao pagamento do valor desembolsado pela
seguradora de R$ 42.708,59 (quarenta e dois mil e
setecentos e oito reais e cinquenta e nove centavos),
corrigidos pela tabela dos débitos judiciais do Tribunal
de Justiça de São Paulo da data do desembolso, acrescidos
de juros de mora de 1% contados da citação, mantida a
sucumbência tal como fixada.

IRINEU FAVA
RELATOR